Tribunal: STF
Processo: HC 78098
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- O fundamento da alegação de extensão ao processo penal
do princípio da preferência dos recursos cujo julgamento se haja
iniciado já estava precluso com a conclusão do julgamento da
apelação ocorrida antes da impetração.
- Improcedência da alegação de nulidade do processo em
decorrência de escuta telefônica ilegal.
"Habeas corpus" indeferido.